Tribunal: TJDFT
Processo: 0026413-27.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SOB A ÉGIDE DA LEI PROCESSUAL CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO DE UM ANO. INÍCIO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRAZO DE TRÊS ANOS A SER OBSERVADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA.

I. A presente ação de execução foi distribuída sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, em 16 de julho de 2013, durante a sua tramitação, entrou em vigor, em 18 de março de 2016, o Novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105/2015.
II. Conforme Incidente de Assunção de Competência n.1 do Superior Tribunal de Justiça, para as ações de execução ajuizadas na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o termo inicial do prazo prescricional conta-se a partir do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, conforme interpretação analógica do art. 40, § 2o da Lei 6.830/1980.
III. O prazo prescricional da pretensão executória lastreada em cédula de crédito bancário é de três anos (Código Civil, art. 206, § 3o, inc. VIII c/c Lei no 10.931/2004, art. 44, e com a Lei Uniforme de Genebra, art. 70, aprovada pelo Decreto 57.663/1966), de sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.
IV. No caso concreto, findo em dezembro de 2020 o período único de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição de três anos, com a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória em dezembro de 2023.
V. Dessa forma, tendo em vista que se passaram mais de três anos desde a retomada do curso prescricional da demanda executória, a prescrição intercorrente foi configurada em razão da inexistência de bens penhoráveis dos executados, para a satisfação do crédito do exequente.
VI. Apelação desprovida.